Tribunal: TJDFT
Processo: 0750192-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750192-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: J WILIAN VAZ PISOS INDUSTRIAIS, JOSE WILIAN VAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de J WILIAN VAZ PISOS INDUSTRIAIS e JOSÉ WILIAN VAZ: “Indefiro, em razão do disposto na Súmula no 375/STJ, o pedido de reconhecimento de fraude à execução uma vez que ausente a comprovação de má-fé do terceiro adquirente do veículo exposto ao ID 171849222. Por oportuno, confira-se o teor da Súmula acima mencionada: Súmula 375/STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” (...) “Recebo os embargos de ID 175694111 e, suprindo a omissão apontada, assinalo o indeferimento dos pedidos acostados aos itens 18 e 19 da petição de ID 171849222, pelos motivos expostos à decisão de ID 174710844. Renove-se o prazo concedido ao Exequente pela decisão de ID 174710844 para indicação de bens à penhora.” O Agravante sustenta que em pesquisa realizada pelo RENAJUD em 26/04/2023, noutro processo, foi localizado automóvel de propriedade do segundo Agravado (JOSÉ WILLIAN VAZ). Salienta que em nova pesquisa, realizada no dia 20/07/2023, constatou-se que o referido veículo não constava com propriedade do segundo Agravado que, instado a se justificar, afirmou tê-lo vendido a ADAIL ANTÔNIO DE SOUSA SILVA em outubro de 2022. Afirma que não há prova da alienação que teria ocorrido logo após o transcurso do prazo para pagamento da dívida, o que demonstra a existência de fraude à execução. Requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer a fraude à execução e deferir a penhora do veículo I/BMW 320, Active Flex, Placa OZW2164-DF, Chassi WBA3B1100FK097559v. Preparo recolhido (ID 53763875). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator